Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. JUNTADA DO RECURSO EM OUTRO PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. INCLUSÃO. PARTILHA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. VERIFICADA.
1. Verificando-se que o patrono da ré não providenciou a juntada do recurso no processo correto e que esse equivoco não fora motivado por qualquer falha na plataforma do PJE e/ou indisponibilidade técnica, ou qualquer outro fato que possa ser considerado como caso fortuito ou força maior, impõe-se o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.
2. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
3. Quanto à partilha de bens adquiridos durante a união estável, o artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
4. Na partilha de imóvel financiado com prestações pagas na constância do casamento, devem ser consideradas as parcelas efetivamente despendidas pelos cônjuges para o pagamento do patrimônio no período, até a data da separação, pois incide a presunção do esforço comum do casal para o adimplemento desses valores.
5. Com efeito, nas hipóteses de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de modo proporcional ao grau de vitória de cada parte, com base nos parâmetros determinados no art. 85, § 2°, do CPC.
6. Recurso da ré não conhecido.
7. Recurso do autor conhecido e não provido.